Tribunal: TJMT
Processo: 1015226-74.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015226-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), AGROPECUARIA CONTACT LTDA - CNPJ: 57.164.998/0001-87 (AGRAVANTE), LUIZ ALBERTO SAMPAIO - CPF: 312.789.578-04 (AGRAVANTE), GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 103.372.101-87 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA MENDONCA - CPF: 694.321.471-34 (ADVOGADO), WELITON MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 481.783.141-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA EM AÇÃO FISCAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRIORIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Alberto Sampaio e Agropecuária Contact Ltda. contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial nº 0009945-89.2018.8.11.0004, ajuizada por Gilberto Antônio Rodrigues da Silva, que indeferiu o pedido de suspensão do processo com fundamento na existência de medida cautelar fiscal em trâmite na Justiça Federal, na qual foi decretada a indisponibilidade dos bens da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravo de instrumento é tempestivo diante da alegação de preclusão temporal; (
ii
) definir se é cabível a suspensão dos atos expropriatórios no juízo estadual em razão de decisão da Justiça Federal que decretou a indisponibilidade de bens para assegurar crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada possui conteúdo autônomo e novo em relação à anterior, pois analisou especificamente o pedido de suspensão formulado pelos executados com base em medida fiscal, não incidindo, portanto, preclusão nem intempestividade.

A decretação de indisponibilidade de bens na esfera federal, com fundamento no art. 185-A do CTN, visa assegurar crédito tributário, o qual tem prioridade legal sobre os demais créditos, conforme o art. 186 do CTN.

A manutenção dos atos expropriatórios sobre o mesmo patrimônio comprometido na ação fiscal pode frustrar a eficácia da medida cautelar fiscal e violar a ordem legal de preferência dos créditos públicos.

Ainda que não haja ordem expressa do juízo federal para a suspensão do feito estadual, a prudência jurisdicional recomenda o sobrestamento dos atos expropriatórios até manifestação daquele juízo, de modo a evitar decisões contraditórias e assegurar a efetividade da cobrança fiscal.

A suspensão determinada possui natureza provisória e não impede o prosseguimento da execução após manifestação do juízo fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que analisa pedido de suspensão de execução fundado em medida cautelar fiscal configura decisão autônoma e enseja novo prazo recursal.

A indisponibilidade de bens decretada em ação fiscal justifica a suspensão provisória de atos expropriatórios em execução civil, com base na prioridade legal do crédito tributário prevista no art. 186 do CTN.

A ausência de ordem formal do juízo fiscal não impede o sobrestamento cautelar da execução civil, quando evidenciado o risco de frustração da eficácia da medida de indisponibilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”, e art. 1.003, §5º; CTN,
arts
. 185-A e 186; Lei 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 594.491/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 02.06.2005, DJ 08.08.2005, p. 258; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 27818150420238130000, Rel. Des.ª Lílian Maciel, j. 28.08.2024, pub. 29.08.2024.

R E L A T Ó R I O

AI
1015226-74.2025.8.11.0000

LUIZ ALBERTO SAMPAIO
e
AGROPECUARIA CONTACT LTDA
x
GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ ALBERTO SAMPAIO
e
AGROPECUARIA CONTACT LTDA, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da Ação de

Execução de Título Extrajudicial nº 0009945-89.2018.8.11.0004, ajuizad
a
por GILBERTO ANTONIO

RODRIGUES DA SILVA, indeferiu pedido de suspensão do processo com base na existência de

medida cautelar fiscal em trâmite
na Justiça Federal.

Os agravantes requereram a suspensão da execução com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, alegando a existência de ação fiscal em trâmite na Justiça Federal, na qual foi decretada a indisponibilidade de bens da empresa executada, com
fundamento
no art. 185-A do CTN.

Afirma
m
que a continuidade dos atos de expropriação na esfera estadual comprometeria o princípio da preservação da empresa e a prioridade do crédito tributário (
arts
. 186 do CTN e 29 da Lei 6.830/1980).

S
ustentam que a decisão ignora a realidade fática da empresa, cuja atividade econômica depende
diretamente dos semoventes objeto da expropriação, e
pugnam pelo provimento do recurso para determinar a suspensão

d
os atos expropriatórios até que se assegure a preferência do

crédito tributário federal
.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (Id.
286580851
).

Na contraminuta, o agravado sustenta, preliminarmente,
a ocorrência de
preclusão temporal e intempestividade do agravo de instrumento
. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso

(Id.
289313364
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR – DA INTEMPESTIVIDADE E DA PRECLUSÃO

TEMPORAL

Eminentes pares:

Suscita o agravado, em contraminuta, a intempestividade do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência não foi oposta contra a decisão originária de ordem expropriatória (I
.
186445301, proferida em 11 de março de 2025), limitando-se o agravante a recorrer da decisão posterior que apenas teria reiterado a determinação anterior, o que implicaria, segundo sustenta, reflexa preclusão consumativa e temporal.

Contudo, não assiste razão à alegação do agravado.

No caso concreto, não se verifica identidade de conteúdo entre as decisões mencionadas. A decisão de ID 186445301, de 11 de março de 2025, determinou o cumprimento da ordem de busca e apreensão de semoventes, como ato de execução forçada. Todavia, posteriormente, o agravante formulou requerimento específico de suspensão do processo executivo, com fundamento
n
a decretação de indisponibilidade de bens em ação fiscal perante a Justiça Federal, invocando, para tanto, o disposto no art. 313, V, "a", do CPC e a preferência legal do crédito tributário.

A decisão agravada — proferida em 12 de maio de 2025 (ID 193630195) — não apenas manteve os atos expropriatórios anteriormente fixados, mas analisou de forma expressa e autônoma o pedido de suspensão formulado, indeferindo-o sob fundamentos próprios e atuais
.

Portanto, o objeto do presente recurso não é o ato de determinação de expropriação em si, mas a negativa de suspensão da execução diante da superveniência de decisão de indisponibilidade no juízo federal.

Logo,
o recurso
é tempestiv
o
, porquanto interpost
o
dentro do prazo legal (art. 1.003, §5º, CPC), em face de decisão nova e autônoma, que analisou e rejeitou expressamente o pedido formulado nos autos executivos.

Não há falar, pois, em preclusão ou intempestividade, tampouco em reiteração indevida de insurgência.

Rejeito, portanto, a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Gilberto Antônio Rodrigues da Silva, em 2018, contra Agropecuária Contact Ltda. e Luiz Alberto Sampaio,
para a
cobrança de crédito decorrente de contratos de arrendamento de gado firmados entre os anos de 2008 e 2012, tendo como objeto a recria de novilhas, vacas e bezerros.

O feito evoluiu com a adoção de medidas expropriatórias, incluindo penhora e avaliação judicial de semoventes localizados na Fazenda São Caetano, culminando com a prolação da decisão de busca e apreensão de 554 cabeças de gado, formalizada no ID 186445301, em 11 de março de 2025.

Após esse marco, os executados formularam requerimento de suspensão da execução, com base em decisão da Justiça Federal que decretou a indisponibilidade de seus bens, no âmbito de ação fiscal em trâmite perante o TRF da 3ª Região, sob o argumento de que a medida alcança o mesmo patrimônio objeto da expropriação na presente execução, devendo prevalecer a prioridade do crédito tributário prevista no art. 186 do CTN.

O juízo de origem, ao apreciar o pedido, indeferiu a suspensão, por entender que não houve solicitação formal do juízo fiscal para paralisar o processo executivo, tampouco demonstração concreta do risco de frustração do crédito tributário.

Essa decisão é o objeto do presente agravo de instrumento.

Pois bem.
A análise dos autos revela que, de fato, há decisão da Justiça Federal que decretou a indisponibilidade de bens dos agravantes, em razão de crédito tributário em discussão no juízo fiscal. Trata-se de medida de natureza cautelar, destinada a assegurar a efetividade da cobrança fiscal, a qual se reveste de prioridade legal em relação aos demais créditos, conforme dispõe o art. 186 do Código Tributário Nacional
:

“
Art. 186. O crédito tributário prefere a qualquer outro, seja qual for sua natureza ou o tempo de sua constituição, ressalvados os créditos decorrentes da legislação do trabalho ou do acidente de trabalho.
”

Desse modo
, a eventual alienação de bens já alcançados por decisão de indisponibilidade comprometeria a utilidade da medida cautelar deferida pelo juízo fiscal, além de violar a ordem legal de preferência, podendo frustrar a satisfação do crédito público, em manifesta ofensa ao interesse da Fazenda Nacional.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BEM GRAVADO DE HIPOTECA - DIREITO REAL SOBRE BEM IMÓVEL - DÉBITO FISCAL - DECLARAÇÃO DE PREVALÊNCIA DO ATO EXPROPRIATÓRIO DO CREDOR COM GARANTIA REAL SOBRE OUTRAS MEDIDAS CONSTRITIVAS QUE RECAEM SOBRE OS MESMOS BENS - IMPOSSIBILIDADE - PRIVILÉGIO LEGAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - RECURSO DESPROVIDO. - Apesar de o titular do direito real possuir, em regra, direito de prelação essa preferência cede em face dos chamados privilégios legais, instituídos em atenção ao interesse público voltado a créditos de grande repercussão social, como os acidentários, trabalhistas e fiscais - O art. 958 do Código Civil dispõe que "os títulos legais de preferência são os privilégios e os direitos reais", sendo certo que o parágrafo único do art. 1 .422 do referido diploma excepciona da regra da preferência dos direitos reais as dívidas que, em razão de outras leis, devam ser pagas precipuamente a quaisquer créditos
- O crédito tributário possui prevalência sobre qualquer outro, inclusive sobre aqueles gravados por ônus reais, ressalvados os trabalhistas e os honorários advocatícios por equiparação jurisprudencial do STJ, conforme disposto nos
arts
. 184 e 186 do Código Tributário Nacional
- Ademais, o Colendo o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "no concurso de credores estabelecem-se duas ordens de preferência: os créditos trabalhistas, os da Fazenda Federal, Estadual e Municipal e os com garantia real, nesta ordem; em um segundo momento, a preferência se estabelece em favor dos credores com penhora antecedente ao concurso, observando-se entre eles a ordem cronológica da constrição" (REsp 594.491/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2005, DJ 08/08/2005, p . 258) - Não demonstrada a
probabilidade do direito arguido pelo recorrente, o desprovimento do recurso é
medida
que se impõe.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 27818150420238130000, Relator.: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 28/08/2024, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/08/2024)

Vale ressaltar que,

a
inda que inexista ordem formal do juízo federal determinando o sobrestamento do feito
, o agravante noticiou que requereu nos autos da Medida Cautelar Fiscal a expedição de ofício ao juízo de origem para que seja suspensa a presente execução, conforme petição de Id.
193577274
.

Assim,

diante do conflito potencial entre a execução privada e a eficácia da indisponibilidade de bens decretada na esfera federal
,
entendo que
se mostra
prudente

a
suspensão dos atos expropriatórios até que o juízo fiscal se manifeste expressamente sobre a destinação dos bens e a possibilidade de expropriação concorrente, evitando-se decisões contraditórias e assegurando-se a supremacia do interesse público consagrado pela legislação tributária.

Ressalvo, contudo, que
esta
suspensão tem natureza provisória e não impede o regular prosseguimento da execução após manifestação do juízo fiscal. Fica, assim, resguardado ao exequente o direito de renovar o pedido de medidas expropriatórias, caso o juízo federal se manifeste no sentido de não haver impedimento à constrição e alienação dos bens objeto da presente demanda.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para suspender os atos expropriatórios no processo nº 0009945-89.2018.8.11.0004, até manifestação expressa do juízo federal responsável pela ação fiscal, resguardando a eficácia da medida de indisponibilidade e a prioridade do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025